Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720316-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEOFRANK FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEOFRANK FERREIRA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia que, nos de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0703103-90.2023.8.07.0003 ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A em seu desfavor, indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 234311264 dos autos de origem): Trata-se de execução de título executivo extrajudicial em que o executado, após o bloqueio de valores em suas contas bancárias, apresentou manifestação requerendo, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a nulidade da citação por edital, bem como o desbloqueio da conta salário e a liberação do montante de R$ 1.012,00, depositado em conta corrente, sob a alegação de que se trata de verba de natureza alimentar, impenhorável nos termos da legislação vigente. Informa, ainda, o bloqueio do valor de R$ 680,00 mantido em conta no Banco Itaú (Id. 232111837). Passo à análise. 1. Da gratuidade da justiça Defiro ao executado os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Proceda-se ao devido registro. 2. Da alegada nulidade da citação A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo instrumento de efetivação do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A nulidade do ato citatório, contudo, somente se configura quando comprovada a ocorrência de vício capaz de causar prejuízo à parte, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se dos autos que foram observadas as formalidades legais exigidas pelos artigos 246 e seguintes do CPC. O oficial de justiça certificou a tentativa de citação no endereço constante dos autos, não tendo logrado êxito em localizar o executado, o que ensejou, posteriormente, a citação por edital. Não se constata, dos elementos constantes nos autos, qualquer irregularidade material ou formal que macule a validade do ato. Ademais, ainda que houvesse alguma imperfeição na forma da citação, eventual nulidade estaria sanada com o comparecimento espontâneo do executado aos autos, conforme prevê o artigo 239, §1o, do CPC. A partir do momento em que apresentou manifestação nos autos, passou a integrar validamente a relação processual, afastando eventual vício que pudesse comprometer o contraditório ou a ampla defesa. 3. Do bloqueio de valores e alegação de impenhorabilidade Conforme extratos bancários acostados aos autos (Ids. 231605466, 231605467 e 231605468), foram bloqueados os seguintes valores: 1. R$ 680,78 – Banco Itaú S.A; 2. R$ 97,37 (R$ 40,03 + R$ 57,34) – Nu Pagamentos; 3. R$ 321,40 – Caixa Econômica Federal. Quanto ao valor de R$ 680,78 bloqueado junto ao Banco Itaú S.A, o extrato bancário (Id. 232111837) anexado aos autos demonstra, de forma elucidativa, que a quantia tem origem salarial, conforme descrição expressa de crédito a esse título. Trata-se, assim, de verba de natureza alimentar, cuja impenhorabilidade é assegurada pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, portanto, quantia protegida contra constrição judicial. No tocante aos valores indisponibilizados na instituição Nu Pagamentos, constata-se que não houve qualquer impugnação ou manifestação por parte do executado sobre sua origem ou natureza, não se verificando, portanto, elementos que autorizem o levantamento da constrição judicial. Ademais, em análise aos relatórios de ordem judicial de bloqueio de valores via sistema SIBAJUD (Ids. 231605466, 231605467 e 231605468), verifico a inexistência de registro de indisponibilidade ou retenção da quantia de R$ 1.012,00 da conta do banco CEF, mas apenas do valor de R$ 321,40, conforme demonstrado no relatório de Id. 231605468. Embora a parte executada tenha colacionado aos autos extrato bancário e relatório de bloqueio oriundo da CEF (Id. 232114324), no extrato bancário anexado não há qualquer indicação de que o referido montante tenha sido objeto de bloqueio judicial. A mera presença do valor em conta, desacompanhada de anotação de indisponibilidade ou vinculação judicial, não é suficiente para se presumir a constrição. Dessa forma, não constando o bloqueio efetivado pelo sistema SIBAJUD, sobre o valor indicado, fica prejudicado o pedido de desbloqueio. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora para desconstituir a constrição que recaiu sobre de R$ 680,78 (seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), bloqueado da conta do Banco Itaú S.A, por se tratar de verba de natureza salarial, impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Diante das inconsistências apontadas quanto à efetiva penhora do valor de R$ 1.012,00, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar extrato bancário atualizado da conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal, com a devida indicação expressa de eventual bloqueio judicial do referido valor, como também do valor de R$ 321,40, para efeitos de comparação. Sem prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo se houve ordem de bloqueio judicial, via SIBAJUD ou outro meio, recaindo sobre o valor de R$ 1.012,00, especificamente na conta de no 000782483194-0, de titularidade de AleoFrank Ferreira da Silva, bem como esclareça eventual origem ou natureza do bloqueio alegado pela executada. Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa a decisão: 1. Desconstitua o bloqueio da quantia de R$ 680,78, bloqueada ao Id. 231605466. 2. Expeça-se, em favor da exequente, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento das quantias de R$ 40,03 e R$ 57,34, que totaliza o valor de R$ 97,37, bloqueadas aos Ids. 231605468 e 231605467. Em razões recusais (ID 72073277), o agravante sustenta que o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia, sob a equivocada compreensão de que teria havido esgotamento dos meios para a localização do executado. Sustenta que a citação por edital, medida excepcional e subsidiária, ocorreu em violação ao artigo 256, §3o, do CPC, ou seja, sem o esgotamento prévio de diligências, porquanto as únicas tentativas presenciais realizadas pelo Oficial de Justiça no endereço do agravante ocorreram em horário inadequado. Registra que uma das diligências do Oficial de Justiça foi em dia útil às 10h50 da manhã, quando presumivelmente o executado estaria em horário de trabalho, e outra em um domingo, às 08h39, horário em que parte significativa da população costuma estar em atividades religiosas. Ressalta que não foram realizadas diligências complementares essenciais, como a requisição de informações ao INFOJUS ou outras capazes de fornecer endereço atualizado e não houve qualquer tentativa de obtenção de informações junto à vizinhança. Assevera que a citação é inválida em razão da evidente insuficiência das diligências realizadas para localizar o executado no endereço constante dos autos e que a falha na tentativa de citação pessoal impediu sua ciência efetiva da demanda e, consequentemente, o pleno exercício do direito de defesa. Com esses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, haja vista a possibilidade de constrição de valores em sua conta bancária. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento dos meios de localização do executado e da impossibilidade de convalidação de vício insanável. Sem preparo, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade de justiça (D 234311264 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Sem preparo em razão da gratuidade concedida. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relato, o agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia. Sustenta a necessidade esgotamento dos meios de localização do executado. Em juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito invocado. Sobre a citação, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Depreende-se que a citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. No que diz respeito a citação editalícia, o artigo 256 do CPC assegura a sua realização quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo mencionado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. Assim, a citação por edital, por sua natureza excepcional, nos termos do artigo 256 do CPC, revela-se possível após esgotadas as tentativas de localização do executado. Sucede que, apesar de o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Note-se que esse tema já foi, por diversas vezes, enfrentado por esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital em ação submetida ao rito ordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada nos autos de origem atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 256, II e § 3o, do CPC autoriza a citação por edital quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, e exige a demonstração de diligências infrutíferas, inclusive mediante consulta a cadastros públicos. 4. No caso concreto, foram realizadas buscas em diversos sistemas informatizados (SisbaJud, RenaJud, Siel e Infoseg), bem como expedição de mandados para endereços atualizados, além de tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a adoção de diligências suficientes para localização do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências suficientes para localização do réu, inclusive por meio de sistemas informatizados e endereços atualizados, nos termos do artigo 256, II e § 3o, do CPC. 2. O esgotamento absoluto dos meios de localização não é exigência para a validade da citação editalícia, bastando a comprovação de esforço razoável por parte do autor e do juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 256, II e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 24.10.2022. (Acórdão 1996253, 0706005-54.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de nulidade de citação por edital nos embargos à execução ajuizados pelo agravante. Alegação de não esgotamento das diligências para localização do réu. Decisão recorrida entendeu pela validade da citação em razão de múltiplas tentativas infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se foram esgotados os meios razoáveis para localizar o agravante; (ii) se é válida a citação por edital diante das diligências realizadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 256 do CPC, a citação por edital é medida excepcional, admitida após esgotadas as tentativas de localização do réu. 4. O agravado demonstrou ter realizado diversas diligências, incluindo consultas a sistemas conveniados e expedição de cartas precatórias, todas sem sucesso. 5. A jurisprudência consolidada entende que o esgotamento dos meios não exige diligências absolutas, sendo suficiente a comprovação de esforço razoável e exaurimento de endereços conhecidos. 6. A decisão recorrida fundamentou-se adequadamente em elementos que comprovam a validade da citação editalícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas razoáveis e infrutíferas de localização do réu, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 242, 256, 802. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1912855, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.08.2024. (Acórdão 1997422, 0741465-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022.) No caso concreto, constata-se que foram empreendidas múltiplas tentativas infrutíferas de localizar a parte executada, inclusive nos endereços obtidos através dos sistemas disponíveis ao d. Juízo de origem, conforme se extrai das certidões de IDs 157090095, 162365559, 164170935, 163876117, 163876116, 169211128, 180322936, 185202739, 191204534, 198693935, 204827033, 210792551, sendo estas suficientes para a permissão da citação editalícia. Por fim, ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator